Tribunal: TJSP
Processo: 0139174-35.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Inocorrência – Pretensão a que seja reformado o aresto – Descabimento – Inconformismo que deve ser objeto de recurso diverso, dirigido a outra esfera de jurisdição – Rejeição.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000430400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0139174-35.2011.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes PLÍNIO DE QUEIROZ e CARLA CHACCUR HENNADIPGIL DE
QUEIROZ, é embargado GAFISA S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E SILVIA MARIA
FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0139174-35.2011.8.26.0100/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0139174-35. 2011.8.26.0100/50000
COMARCA
-
SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
23o Ofício, Processo no 583.00.2011.139174-2
EMBARGANTES -
PLÍNIO DE QUEIRÓZ e OUTRA
EMBARGADA
-
GAFISA S/A.
VOTO No 31.376
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Alegação
de
contradição
Inocorrência
Pretensão a que seja
reformado o aresto Descabimento Inconformismo que
deve ser objeto de recurso diverso, dirigido a outra esfera
de jurisdição Rejeição.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 275/278 julgou procedente a ação, para condenar
a ré “no pagamento de juros moratórios de 01.02.10 a 11.03.11 à razão de 1% ao
mês sobre o valor do contrato atualizado pelo IGP- DI, corrigido pela tabela prática
do tribunal e acrescidos de juros moratórios a partir da citação”. Condenou a ré,
ainda, a pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor de
R$ 10.000,00, corrigidos desde a propositura da demanda acrescidos de juros de
mora a partir do trânsito em julgado.
Opôs o autor embargos de declaração (fls. 290/298), que foram
rejeitados (fls. 306).
Apelaram as partes (fls. 312/323 e fls. 327/339). Ao recurso dos
autores o acórdão de fls. 417/426 deu provimento, assim como acolheu parcialmente
o da ré.
Opõem os autores embargos de declaração (fls. 429/435). Sustenta
padecer o acórdão de contradição, na medida em que determinou a aplicação dos
juros de mora sobre o valor da indenização apenas após o trânsito em julgado, se
configurada eventual mora no cumprimento do julgado. Ocorre que a pretensão
deduzida na petição inicial é a de obter indenização pelo atraso na entrega do imóvel
adquirido ainda em construção, não se tratando de distrato do compromisso de
compra e venda. Portanto, a regra aplicável ao caso é a do art. 405 do Código Civil,
que estabelece a incidência dos juros de mora a partir da citação.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0139174-35.2011.8.26.0100/50000
1. Alega o embargante que o acórdão padece de contradição.

Contudo, a contradição que autoriza os embargos é a existente entre as
proposições do acórdão, ou entre essas e a conclusão, de que não se cuida aqui.
A Turma Julgadora ao dar parcial provimento ao recurso da requerida
asseverou, no aqui interessante:
“3. JUROS DE MORA.
A r. sentença condenou a ré a pagar aos autores “juros
moratórios de 1.12.10 a 11.3.11 à razão de 1% ao mês sobre o valor do
contrato atualizado pelo IGP-DI, corrigido pela tabela prática do tribunal e
acrescidos de juros moratórios a partir da citação” (fls. 277/278).
Caracterizada a entrega tardia da unidade do imóvel, em
junho de 2011, data em que efetivamente foi entregue a unidade, decidiu o
Juízo nos exatos termos do pedido inicial. Vejamos.
Pediram os autores a “antecipação de tutela, a fim de que
seja aplicada a multa diária sugerida na cláusula 15 acima, com imediata
cobrança desde o dia 1o de dezembro de 2010”, e sua confirmação ao final
(fls. 17).
O contrato não contém cláusula 15. Essa cláusula é o item 15
da peça inicial, que cláusula não é, senão transcrição de ementa de julgado
do TJSC alusivo a multa cominatória imposta em ação alusiva à não entrega
de obra no prazo ajustado. Nada mais. Não se trata de sanção, menos ainda
de reparação por dano decorrente do atraso na entrega. E assim os autores a
tinham como devida, tanto que o explicitaram no item 28 da mesma peça, às
fls. 12, com dizer que queriam a imediata aplicação da multa diária, a fim
de, “ao mesmo tempo, compelir a Ré a fazer a entrega do imóvel e
minimizar os prejuízos dos Autores”.
O Juízo indeferiu a antecipação da tutela para esse fim (fls.
72), decisão que foi mantida por esta Câmara em sede de agravo de
instrumento (AI 0127904-23;2011.8.26.0000, fls. 362/367). A r. sentença a
negou “porquanto esta depende de previsão contratual” (fls. 277), e nela os
autores não insistem no recurso.
4. A r. sentença, no entanto, dispôs que, “nos termos do art.
406 e art. 407, ambos do Código Civil, são devidos juros de mora à razão
de 1% ao mês”, incidentes “sobre o valor do contrato atualizado pelo IGP-
DI, porquanto a mora incidiu sobre a obrigação principal”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0139174-35.2011.8.26.0100/50000
Ocorre que não se trata de obrigação de pagar dívida em
dinheiro. A obrigação de entrega do imóvel pago pelos autores não foi
traduzida em dinheiro pela r. sentença, como manda o artigo 407 do Código
Civil. Por certo que não é representada pelo valor de todo o contrato.
A sanção concedida pelos Tribunais, por este e pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, para minimizar os prejuízos dos Autores,
como expressa a petição inicial, é a concessão de renda pela demora na
entrega do imóvel, conforme o enunciado da Súmula 162 da jurisprudência
deste Tribunal:
Súmula 162 - Descumprido o prazo para a entrega do
imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a
condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção
de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do
negócio.
Entende a ré apelante não serem devidos os juros moratórios,
seja porque os autores não o pediram (daí porque nula a sentença, por julgar
extra petita, sustenta), seja porque estes estão compreendidos no pedido
principal, o qual foi rejeitado pela sentença ao registrar o descabimento da
aplicação da multa requerida na petição inicial.
Julgamento extra petita não houve, porque a r. sentença
entendeu incidente os juros de mora previstos na lei, não reclamando a
imposição pedido expresso da parte interessada.
Mas não são cabíveis esses juros, que de resto não poderiam
incidir sobre o valor do contrato.
Era possível e o é também agora, condenar a vendedora ao
pagamento de lucros cessantes, como consequência do descumprimento do
prazo de entrega do imóvel, posto privados os autores de usufruir
diretamente da posse do imóvel, ou dar-lhe outro destino, como o de obter a
renda como frutos da propriedade.
A reparação é fixada, consoante a orientação predominante,
em 0,5% do valor do contrato atualizado, por mês da demora, que se
prolongou por sete meses.
Sobre o respectivo valor serão contados juros após o trânsito
em julgado, se e quando se configurar mora no cumprimento deste acórdão,
com o transcurso do prazo de pagamento sem adimplemento da obrigação”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0139174-35.2011.8.26.0100/50000
Não houve e não há, por conseguinte, qualquer contradição no aresto.
Aliás, contradição com a lei ou com julgados deste e de outros Tribunais não
configura esse defeito.
O embargante, em verdade, busca a revisão do decidido, a que os
embargos não se prestam. Inconformismo, por erronia ou injustiça da decisão, deve
ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos de declaração.
Eventual violação a preceito legal deve ser levada, se for o caso, a
outra esfera de jurisdição.
Não há, pois, como acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente